Tribunal: TJMT
Processo: 0003995-70.2009.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003995-70.2009.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS HENRIQUE MARTINS - CPF: 690.118.851-04 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELÍCIO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), NILTON FERMINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES MATEUS VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO DE ARRUDA GORGETE (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
–QUESITO PERTINENTE À AUTORIA DELITIVA QUE TERIA EXTRAPOLADO OS LIMITES DA DENÚNCIA E DA PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – SEGUNDO QUESITO QUE RENDEU ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 482, § ÚNICO, DO CPP – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONSTATADA – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO DE CADA AGENTE – LIAME ENTRE TODOS OS COMPARSAS PARA A PRÁTICA DELITIVA BEM DELINEADO NA EXORDIAL – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE NOVAS BUSCAS NOS SISTEMAS DO JUÍZO OU ABERTURA DE NOVO PRAZO, PARA LOCALIZAR ENDEREÇO ATUAL DE TESTEMUNHA – REJEIÇÃO – FORNECIMENTO DE DADOS PARA LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA QUE CONSTITUI ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – JUÍZO QUE JÁ HAVIA DILIGENCIADO PLURALIDADE DE VEZES PARA TENTAR ENCONTRAR A TESTEMUNHA DEFENSIVA – INDEFERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADO – PRELIMINAR REFUTADA –
3. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ARGUIÇÃO PRECLUSA – DECISÃO DE PRONÚNCIA JÁ DESAFIADA PELA VIA DO RECURSO CABÍVEL E CONFIRMADA POR ESTA CORTE
AD QUEM
, EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO MAIS DE SEIS ANOS ANTES DA CONDENAÇÃO PELO JÚRI POPULAR – FIGURA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE RECHAÇADA –
4. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA CENA DO CRIME – REJEIÇÃO – MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO DO
LOCUS DELICTI
QUE NÃO ENSEJA NULIDADE DA AÇÃO PENAL

– PERÍCIA NA CENA DO CRIME QUE SE MOSTRAVA PRESCINDÍVEL À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE QUAL VESTÍGIO PORVENTURA COLHIDO NO LOCAL TERIA SIDO ADULTERADO E EM QUE MEDIDA A SUPOSTA ADULTERAÇÃO INFLUENCIOU NA ATIVIDADE PROBATÓRIA – ALEGADA MÁCULA QUE JÁ ERA DE CONHECIMENTO DA DEFESA DESDE O INQUÉRITO E SÓ FOI ARGUIDA NESTE GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
5.
ALMEJADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUE ENCONTRA LASTRO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO HOMICÍDIO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
6.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Na elaboração dos quesitos, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes, de modo que, tendo os quesitos sido redigidos nesses moldes, respeitando-se os limites da denúncia e da pronúncia, não há o que se falar em nulidade da sessão de julgamento por vício na quesitação.

Ademais, nos crimes de autoria coletiva, não é necessária a descrição minuciosa da atuação específica de cada agente na empreitada ilícita, bastando que a exordial descreva a contento o liame entre todos os corréus voltado à prática delitiva, assim como se viu na espécie.

2.

Compete à parte interessada fornecer o endereço correto para localização da testemunha a ser intimada e a sua inércia acarreta a preclusão do ato processual, descabendo cogitar cerceamento de defesa se o réu não se desincumbiu de seu ônus e se, a despeito das diversas tentativas do juízo, a testemunha não foi achada nos endereços diligenciados, assim como ocorreu na hipótese.

3.

A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão. Precedentes do STJ.

4.

A mera alegação genérica de que a autoridade policial deixou de isolar a cena do crime logo após tomar conhecimento do delito, na data seguinte ao fato, por si só, não enseja a nulidade da ação penal por quebra da cadeia de custódia, máxime quando não foi sequer apontado qual vestígio eventualmente colhido no
locus delicti
teria sido adulterado e em que medida a suposta adulteração influiu na atividade probatória, sendo de se pontuar ainda que o alegado vício já era de conhecimento da defesa desde a fase de inquérito e, no entanto, só foi arguido nesta instância recursal, após a condenação pelo Júri Popular, a acarretar a preclusão da matéria.

5.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,

há lastro probatório mínimo e judicialmente produzido capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga, no sentido de que o apelante aderiu ao intento homicida dos corréus e lhes prestou auxílio efetivo e material para a morte vítima.

Deste modo, constituindo as teses defensivas de irrelevância causal da conduta e de negativa de autoria apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, deve ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

6.

Apelação criminal conhecida, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS HENRIQUE MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS HENRIQUE MARTINS
contra a r. se
ntença proferida nos autos da ação penal n.º 0003995-70.2009.8.11.0051, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, o qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 29, §1.º, do Código Penal
(homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, minorado pela participação de menor importância).

Nas razões recursais vistas no ID 219885150, o apelante suscita as seguintes teses preliminares:
i)
nulidade da sessão de julgamento
, por vício no segundo quesito, pertinente à autoria delitiva, o qual teria extrapolado os limites da acusação que consta da denúncia e da pronúncia, em violação ao princípio da correlação e ao art. 482 do CPP;
ii)

nulidade processual
, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de diligências requeridas pelo réu e de abertura de prazo para localização de testemunha;
iii)

nulidade da decisão de pronúncia
, a qual se embasaria exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer” (
hearsay testimonies
); e
iv)

nulidade do processo
ab initio
, ante quebra da cadeia de custódia na cena do crime e ausência de isolamento e perícia técnica no local.

No mérito, o recorrente busca a
nulidade do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois reconheceram a sua participação no homicídio, à míngua de qualquer elemento judicializado capaz de demonstrá-la.

Em contrarrazões disponíveis no ID 221561680, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 227219168, opinou pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR VÍCIO NA QUESITAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento, por vício na quesitação
, sob o argumento de que o
segundo quesito
, pertinente à autoria delitiva
, teria
extrapolado as balizas da acusação narrada na denúncia e na decisão de pronúncia
, mesmo porque, segundo as razões recursais, estas peças processuais (denúncia e pronúncia)
sequer delimitariam uma conduta fática específica por parte do réu
, isto é,
não individualizariam precisamente de que maneira ele teria concorrido para o crime
, mas tão somente o incursionam na capitulação jurídica do art. 121, §2.º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, sem narrar comportamento fático.

Deveras, vê-se que o apelante não impugna a redação escolhida para o segundo quesito, mas
se insurge contra a própria formulação em si de um quesito concernente à autoria delitiva
, pois, de acordo com a i. defesa, não tendo a denúncia/pronúncia descrito a participação do réu no delito em suas narrativas fáticas,
não seria sequer possível a respectiva quesitação
,
sob pena de ofensa ao Princípio da Correlação ou Congruência entre Acusação e a Sentença e de violação ao art. 482 do CPP
, tudo a ensejar a anulação da sessão de julgamento e até mesmo a nulidade da decisão de pronúncia, por falta de fundamentação.

No entanto, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, o art. 482,
caput
e parágrafo único, do CPP determina que o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido, bem assim estipula que os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.

Ademais, é igualmente certo que, na elaboração dos quesitos, devem ser observados ainda os preceitos decorrentes do princípio da correlação ou congruência, segundo o qual a sentença deve guardar coerência com os fatos imputados ao réu na denúncia, sendo que, no âmbito dos processos afetos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, a correlação se faz entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário.

Nesse sentido:

“2.
O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa
, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.
No âmbito do Tribunal do Júri
, após a reforma do Código de Processo Penal,
a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário
”
. (REsp n. 1.777.873/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 12/12/2019) – Destaquei.

No caso concreto, verifica-se que houve a devida observância tanto ao princípio da correlação quanto à regra do art. 482, parágrafo único, do CPP, pois, na exordial acusatória, ao atribuir ao apelante
MARCOS HENRIQUE MARTINS
o delito de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, o
Parquet
narrou expressamente a conduta fática imputada ao acusado
,
isto é, o seu ato de

concorrer juntamente com os demais agentes, para que a vítima Adelício Ferreira da Silva viesse a ser morta mediante agressões físicas e golpes de faca
.

A propósito, eis o que descreve a prefacial do
Parquet
,
in verbis
:

“1° FATO - Consta do incluso inquérito policial, que
no dia 20 de janeiro de 2.008, por volta de 20h30min
, na residência localizada na Rua Flecha, s/n, ao lado da Serralheria do ‘Sr. Guilherme’, no Bairro Jupiara, neste Município,
os denunciados, agindo em unidade de desígnios, com intenção de matar, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima Adelício Ferreira da Silva, vulgo Tata, desferiram-lhe chutes e diversos golpes de faca
causando os ferimentos descritos no exame necroscópico de fis. 11/12, que foram a causa eficiente de sua morte. (...) Segundo restou apurado, a vítima era usuária de drogas e dizia que comprava entorpecentes de alguns dos denunciados e de pessoas ligadas aos mesmos. Ocorre que,
os denunciados, que agiam em unidade de desígnios, ‘cismaram’ que a vítima estaria ‘caguetando’ os traficantes de droga da cidade para a Polícia, de modo que os denunciados reuniram-se e resolveram eliminar a vítima em apoio aos traficantes
. Assim, aproveitando que a vítima trabalhava na pulverização de veneno em residências,
o denunciado Marcelo, agindo em unidade de desígnios com os demais denunciados, pediu à vítima que fosse até a sua residência (do denunciado Marcelo - Rua Flecha) para pulverizá-la, pois, estava com carrapatos
. Desse modo, no dia 20 de janeiro de 2.008,
sem saber que estava caminhando para uma ‘cilada’, a vítima dirigiu-se até a residência do denunciado Marcelo, onde não encontrou ninguém, e
logo em seguida chegaram os denunciados
. Ato contínuo, após um conversa inicial,
o denunciado Márcio pegou a vítima pelo pescoço, dando-lhe uma ‘gravata’ e tampou a sua boca para não gritar e arrastou-a para dentro do terreno da casa, pelo corredor entre a casa e o lado de baixo,
instante em que os denunciados foram agredindo a vítima com chutes
. Em seguida, considerando que a vítima não tinha nenhuma possibilidade de se defender o denunciado
Marcelo, fazendo uso de uma faca, desferiu vários golpes na cabeça e no tórax da vítima que sofreu os ferimentos descritos no laudo cadavérico de fls. 11/12
. (...)”
. (
Sic
– Trechos da denúncia no ID 216937351 - Pág. 3/4) – Destaquei.

Nesses mesmos termos o recorrente
MARCOS HENRIQUE MARTINS
veio a ser pronunciado, pois extrai-se
da decisão de pronúncia
que o juízo pronunciante,
julgou admissível a acusação, nos moldes contidos na prefacial do Ministério Público
, inclusive mediante o cotejo da prova oral colhida na fase do
judicium accusationis
:

“(...). Narra a denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2.008, (...),
os denunciados, agindo em unidade de desígnios, com intenção de matar
, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa
da vítima Adelício Ferreira da Silva, vulgo Tatá, desferiram-lhe chutes e diversos golpes de faca causando ferimentos, que foram a causa eficiente de sua morte
. (...). A materialidade do delito está substancialmente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, laudo de exame de necropsia, mapa topográfico para localização de lesões e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos. No tocante à existência de
indícios suficientes de autoria
, entendo que também restou configurado nos autos. Vejamos:
A testemunha Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, Delegado de Polícia desta comarca, na fase judicial, afirmou que ‘(...) Acrescentou que a testemunha Eder Kolsen
os Acusados já haviam combinado de praticar o crime, inclusive o Réu Marcos
, sendo que, como emboscada, chamaram o ofendido para dedetizar a casa do Marcelo Cachoeira
, que também era conhecido por ser boca de fumo. Desta forma, depois que a vítima chegou, a casa foi fechada e
os Réus começaram a agredir o ofendido com pauladas, e com dois veículos retiraram a vítima do local
, com um Uno do Marcio Gorgete e uma pampa, que, posteriormente, descobriram tratar-se de
uma saveiro pertencente ao Acusado Marcos
. Alegou que os Acusados levaram a vítima até o Rio das Mortes, momento em que foi esfaqueada várias vezes e jogada no rio. (...) esclarecendo que
depois que a vítima foi jogada no rio, o Marquinhos ficou responsável para sumir com a bicicleta e uma bomba de veneno
. Salientou que houveram vários outras denúncias anônimas além daquela fornecida pelo Eder’.
O Policial Civil Enes de França Barbosa, durante a instrução criminal, narrou que
‘tomaram o conhecimento da ocorrência de um homicídio da vítima conhecida por Tatá, ocasião em que iniciou-se as investigações,
identificando os suspeitos, por volta de oito, dentre deles o Acusado, conhecido por Marquinhos da Lan House
. Asseverou que, por volta do dia 15 ou 16 foi preso um indivíduo com o sobrenome Kosen, o qual informou que teria presenciado a ação delituosa, colhendo seu depoimento da delegacia. Alegou que conseguiram o documento do Marcos e fizeram a identificação indireta dele e representaram por sua prisão preventiva.
Salientou que o Kosen, ao ser ouvido, afirmou que no momento do crime o Réu estava junto com os demais, tendo sido, inclusive, o Acusado Marcos o responsável para dar sumiço na bicicleta e uma bomba costal, em uma saveiro, da Volkswagen
, vermelha, (...). Aduziu que o Réu não foi localizado, provavelmente teria fugido da cidade depois da prisão dos demais corréus. (...)’.
Em Juízo, a testemunha Divino Rodrigues de Souza, narrou que ‘a testemunha Éder Kolsen, essencial aos autos,
relatou que a participação do Acusado Marcos foi efetiva na ocorrência, com as agressões, onde atuou com os demais corréus
, e possuía uma pampa, que na verdade, posteriormente, descobriram ser
uma saveiro vermelha, a qual transportou a vítima até o início da Fazenda Lindoia e, posteriormente, foi jogado no Rio das Mortes
. Salientou que quando os demais foram presos, o Réu fugiu para Cuiabá, com seu carro. Ressaltou o Acusado teria sumido com a bicicleta e a bomba de veneno do ofendido. Afirmou que o motivo seria porque a vítima estaria caguetando os Réus para a polícia. (...)’. Com efeito,
vê-se do conjunto probatório produzido até o presente momento que,
apesar da negativa do Réu, o acervo probatório colhido aponta-o como sendo um dos autores do delito de homicídio descrito na prefacial
. Aliás, as testemunhas arroladas pela Acusação foram uníssonas em descrever a mesma versão sobre os fatos, ratificando as declarações colhidas durante a fase investigativa. (...). Assim, conforme ressai da denúncia, o homicídio (...) foi qualificado em dois incisos do parágrafo segundo do artigo 121, do Código Penal: sendo o motivo torpe (inciso I), consistente na suposta denúncia realizada pelo ofendido à polícia civil, acerca de prática de conduta ilícita pelo Réu; e a qualificadora de traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (inciso IV), posto que o ofendido foi surpreendido, após ter sido convidado para aplicar veneno em uma residência, não esperando aquela ação. (...) Decido (...)
PRONUNCIAR Marcos Henrique Martins
(...) como incurso nas sanções dos
artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c.c artigo 29
(...) do Código Penal”
. (Trechos da decisão de pronúncia no ID 216937429) – Grifei.

Em idêntico diapasão, ao formular os quesitos endereçados aos jurados integrantes do Conselho de Sentença,
a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri ateve-se à conduta fática imputada na denúncia e admitida na decisão de pronúncia
, seja no que se refere à materialidade e às qualificadoras (Quesitos n.º 01, 05 e 06), seja no que tange à
autoria delitiva
, isto é, ao
Quesito n.º 02
, ora impugnado pelo apelante.

Com efeito, a simples aferição do Quesito n.º 02 evidencia que a sua redação literal não se dissociou da acusação contida na denúncia e admitida na pronúncia,
in verbis
:

“1. No dia 20 de janeiro de 2008, por volta das 20:30 horas, a vítima Adelício Ferreira da Silva foi atingida por chutes e diversos golpes de faca provocando sua morte?
Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos ‘sim’, encerrando-se a contagem.

2. O acusado Marcos Henrique Martins concorreu para o crime, aderindo à conduta dos outros réus agredindo fisicamente a vítima?
Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos ‘sim’ e 03 (três) votos ‘não’, encerrando-se a contagem.

(...)

5.
O crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vítima ter supostamente denunciado a conduta ilícita do réu à polícia civil que seria a venda de drogas?
Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos ‘sim’ e 03 (três) votos ‘não’, encerrando-se a contagem.

6. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, essa foi surpreendida, após ter sido convidado para aplicar veneno em uma residência, não esperando aquela ação?
Iniciada a contagem, verificou-se o número de 05 (cinco) votos ‘sim’ e 02 (dois) votos ‘não’, encerrando-se a contagem”
. (Termo de Votação no ID 216937602 - Pág. 33/34) – Grifei.

Portanto, não há como acolher a tese recursal de que o segundo quesito (autoria delitiva) se desvirtuou da imputação constante da denúncia/pronúncia ou se afastou da acusação sustentada pela Ministério Público em plenário (art. 476, CPP), tampouco de que o quesito contenha em sua redação
“conduta que nunca antes tinha sido atribuída ao acusado/recorrente”
(ID 219885150 - Pág. 5), ao contrário do que sugerem as razões recursais, pois,
desde o início do processo é atribuído ao apelante o comportamento de concorrer para o crime, aderindo à conduta homicida dos outros 05 (cinco) denunciados
.

Quanto à alegação defensiva de que a
denúncia não narra uma conduta fática
específica
atribuída ao apelante MARCOS HENRIQUE
, limitando-se a balizar que ele concorreu com os comparsas para a morte do ofendido, é importante frisar que,
nos crimes de autoria coletiva, não é necessária a descrição minuciosa e a mensuração detalhada da atuação de cada agente na prática delitiva
, mesmo porque, diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual.

Assim, nos chamados delitos de autoria coletiva, a denúncia não precisa descrever pormenorizadamente a atuação de cada agente,
bastando que demonstre a existência do liame entre os coautores e partícipes para a prática do delito
, exatamente como se viu
in casu
, em que
a exordial e a pronúncia expõem que os denunciados estavam ligados ao tráfico de drogas em Campo Verde/MT e pretendiam eliminar a vítima porque suspeitavam que ela estava a delatar os narcotraficantes locais
.

Nesse sentido, colho os precedentes do e. STJ:

“4. Ademais,
‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, tendo em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, o modo de participação de cada um dos acusados na empreitada criminosa
. Portanto,
será regular a peça acusatória quando, a despeito de não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame entre a atuação do denunciado e a prática delituosa
, demonstrando a plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do direito de defesa. Precedentes.’ (...)”
. (AgRg no RHC n. 181.331/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024) – Destaquei.

“1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que nos crimes de autoria coletiva não é necessária a descrição minuciosa da atuação de cada agente na prática delitiva
. No entanto, tal circunstância não dispensa a presença de uma
descrição mínima vinculando o acusado ao fato criminoso narrado na peça acusatória
”
.

(REsp n. 1.931.069/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 26/4/2023) – Destaquei.

“2.
Nos chamados crimes de autoria coletiva, defronta-se o órgão acusatório, no momento de oferecer a denúncia, com uma pluralidade de acusados envolvidos na prática delituosa
. Nessa situação,
a narrativa minudente de cada uma das condutas atribuídas aos vários agentes é tarefa bastante dificultosa, muitas vezes impraticável, sobretudo diante de organizações numerosas
, hipótese aventada nos autos”
. (RHC n. 68.848/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 13/10/2016) – Negritei.

“2. Na linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
”
.

(AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021) – Negritei.

Não por outra razão, nos casos de processos afetos ao rito do Tribunal do Júri,
o art. 482, parágrafo único, do CPP
, preceitua justamente que, embora
a elaboração dos quesitos
deva observar as diretrizes balizadas pela pronúncia,
deve levar em consideração também as alegações das partes
:

“Art. 482. O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido

Parágrafo único.

Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas
, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão.
Na sua elaboração,

o presi
dente levará em conta os termos
da pronúncia
ou das

decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório
e das alegações das partes
”
. – Destaquei.

A propósito do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES -
NULIDADE DOS QUESITOS - NÃO OCORRÊNCIA
.
Nos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP,
o Juiz Presidente elaborará os quesitos levando em conta os termos
da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissíveis a acusação
, do interrogatório e
das alegações das partes
”.
(TJ-MG - APR: 45882332120098130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/03/2023) – Grifei.

Na presente hipótese, para
além de desvelada a concorrência do apelante para a morte da vítima, aderindo subjetivamente à conduta dos coautores
, esta consistente nas agressões físicas e golpes de faca desferidos contra o ofendido,
desvelou-se em plenário ainda que a participação do recorrente restringiu-se a uma abrangência de menor importância
, pois a testemunha ocular ouvida em plenário asseverou que
o recorrente aumentou o volume do rádio para abafar as agressões contra o ofendido e expulsou a testemunha do local do crime
.

Por isso mesmo, a participação de menor importância, de que trata o
art. 29, §1.º, do Código Penal
, foi alegada em plenário e também constou da quesitação endereçada aos senhores jurados, especificamente consubstanciou o
quarto quesito
, acatado por maioria pelo Conselho de Sentença e cuja redação foi a seguinte:

“4. A participação do acusado foi de menor importância, auxiliando aos réus com o aumento do som e mandando embora a testemunha Eder do local do crime?
Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos ‘sim’, encerrando-se a contagem”
. (ID 216937602 - Pág. 34) – Negritei.

Em suma, ao contrário do que sugere a i. defesa,
inexiste,
in casu
, violação ao princípio da correlação ou congruência, tampouco ofensa à regra do art. 482 do CPP
, por conseguinte, não há que se falar em nulidade da sessão de julgamento, por vício na quesitação, muito menos em nulidade da decisão de pronúncia, há muito alcançada pela preclusão
pro judicato
e acobertada pela Coisa Julgada, consoante atesta a certidão de trânsito em julgado no ID 216937453 - Pág. 3.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE PROCESSUAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o apelante levanta questão de nulidade, por cerceamento de defesa, alegando que a magistrada
a quo
se negou a colaborar com a defesa técnica e a realizar diligências em outros sistemas de pesquisa à disposição do juízo (
BACENJUD
,
RENAJUD
,
INFOJUD
e
INFOSEG
) para localizar a testemunha defensiva
Sérgio Bruno Mohr
, limitando-se a julgadora a fazer uma única busca no
Sistema SIEL
, ao que o recorrente acrescenta ainda a alegação de que a juíza tampouco abriu prazo razoável a fim de que o advogado do acusado diligenciasse para encontrar a referida testemunha.

Com base nessas alegações, aduz que o réu suportou prejuízo considerável, já que se tratava de testemunha essencial para corroborar a tese absolutória da defesa, tudo a ensejar a nulidade da sessão de julgamento.

Esta preliminar
tampouco deve ser acolhida
.

Com efeito, depreende-se da tramitação processual que, após o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da pronúncia, a defesa técnica, na fase do art. 422 do CPP, arrolou para serem ouvidas em plenário, além das testemunhas elencadas pelo Ministério Público, as pessoas de
Leandro Tavares
e
Sérgio Bruno Mohr
, que já haviam sido arroladas na Defesa Prévia e ouvidas na fase do
judicium accusationis
(ID 216937459 - Pág. 3).

Ocorre, porém, que, ao contrário de
Leandro Tavares
, a testemunha defensiva
Sérgio Bruno Mohr
não foi localizada no endereço constante dos autos para a sessão de julgamento inicialmente designada para
07/11/2018
(ID

216937459 - Pág. 6), conforme certidão negativa coligida no ID 216937472, referente à tentativa frustrada empreendida em
22/10/2018
pelo Oficial de Justiça, o qual obteve notícia de
Sérgio Bruno
teria se mudado de Campo Verde.

A despeito da tentativa malograda de intimação da testemunha, a sessão aprazada para
07/11/2018
jamais se realizou, haja vista o pedido formulado uma semana antes da solenidade, em
30/10/2018
, pela advogada até então constituída pelo acusado (ID 216937459 - Pág. 8/9), a qual requereu a redesignação do Júri, por motivos de saúde da causídica (ID 216937473 - Pág. 5/6), o que foi deferido pelo juízo
a quo
(ID 216937474).

Uma vez designada nova data para a sessão solene, isto é,
05/05/2020
(ID 216937478 - Pág. 2), certificou-se novamente nos autos que o endereço até então vinculado à testemunha
Sérgio Bruno Mohr
encontrava-se defasado (ID 216937480 - Pág. 4), porém, antes que qualquer providência fosse tomada, a sessão foi suspensa, por força do advento da pandemia causada pela COVID-19 (ID
216937483).

Ultrapassada a situação pandêmica, nova sessão de julgamento foi designada para
23/05/2024
(ID
216937489), entrementes, aportou aos autos certidão dando conta da impossibilidade de intimação da testemunha de defesa
Sérgio Bruno Mohr
e da testemunha de acusação
Eder Roberto Konzen
(ID 216937519).

Com relação à testemunha de acusação, o
Parquet
forneceu endereço para nova tentativa de localização (ID 216937527), ao passo que a i. defesa técnica, por sua vez, postulou a ajuda do juízo para encontrar sua testemunha, consoante se infere da petição apresentada pela advogada em
08/04/2024
(ID 216937539).

Antes disso, contudo, em
22/03/2024
,
o próprio juízo
a quo
expediu Carta Precatória com o fito de intimar a testemunha defensiva

Sérgio Bruno Mohr
no Estado do Paraná, no endereço situado na
“Rua Santos Dumont, 629, Malucelli, Santa Tereza Do Oeste-PR”
(ID 216937542 - Pág. 12), diligência esta que restou frustrada, conforme se vê na certidão lavrada em
05/04/2024
, por Oficial de Justiça daquela unidade federativa no ID 216937542 - Pág. 39.

Na sequência, em
23/04/2024
, a um mês da sessão de julgamento,
o réu constituiu novo advogado
, especificamente o douto subscritor das razões recursais
sub judice
(ID 216937545), o qual
peticionou no processo a fim de obter
“auxílio deste juízo, para diligenciar junto aos sistemas (BACENJUD E RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG) o endereço das seguintes testemunhas SERGIO BRUNO MOHR
”
. (ID 216937543) – Negritei.

Atendendo ao pedido do novo patrono
, em
24/04/2024
, o diligente juízo
a quo
consignou que
“Em consulta ao sistema Siel foi informado os seguintes endereços: (...) Testemunha – Sérgio Bruno Mohr – Rua Souza Naves, n 2449, CEP 85803-770, bairro Parque São Paulo, cidade de Cascavel/PR, telefone 45-99817-3606”
(ID 216937546), e
determinou a expedição de nova Carta Precatória para intimação da testemunha defensiva
, sendo que
paralelamente
, em
25/04/2024
, a Secretaria do Juízo de Campo Verde/MT,
tentou contato com Sérgio através do telefone obtido no Sistema SIEL, porém, novamente sem sucesso
(ID 216937559).

Já a segunda deprecata expedida ao Estado do Paraná, a fim de intimar a testemunha de defesa no
novo endereço encontrado pela magistrada
a quo

(ID 216937553), por sua vez,
restou igualmente sem êxito
, conforme certidão lavrada em
30/04/2024
por Oficial de Justiça paranaense,
in verbis
:

“Certifico que em cumprimento ao mandado expedido nos autos epigrafados,
no dia 29/04/2024, dirigi-me, com veículo próprio, ao endereço informado
(Rua Souza Naves, 2449 - Parque São Paulo - CASCAVEL/PR - CEP: 85.803-770) e, ali sendo,
DEIXEI DE INTIMAR a testemunha SÉRGIO BRUNO MOHR pois no endereço informado fui atendido pelo Sr DOMÍCIO ZUBELDA, que afirmou residir no endereço há muitos anos e desconhece a pessoa procurada
. Certifico ainda que,
o telefone indicado ao ser acionado por várias oportunidades em horários diferentes, chama até cair
sem que alguém o atenda e
ao enviar mensagem por WhatsAPP, apesar de entregue, este Oficial de Justiça não obteve resposta
. Portanto, como não obtive nenhuma informação que levasse ao paradeiro da pessoa procurada, devolvo o presente ao cartório (...)”
. (ID 216937573) – Negritei.

Em seguida, no dia
17/05/2024
, ou seja, a menos de uma semana da sessão de julgamento designada para
23/05/2024
, o d. causídico do réu peticionou novamente no feito e requereu a concessão de
“prazo razoável para que este advogado possa diligenciar valendo-se de todos os meios lícitos a sua disposição para localizar a referida testemunha, valendo consignar que se trata de testemunha importantíssima para a defesa (...)”
. (ID 216937580).

O pleito em questão foi
indeferido
pelo juízo
a quo
em
22/05/2024
(ID 216937589), razão pela qual a sessão de julgamento realizou-se na data seguinte (
23/05/2024
), conforme aprazado (ID 216937600).

Como se vê, a simples aferição do desencadeamento processual deixa patente que
a tese de cerceamento de defesa não corresponde à realidade dos autos
.

No que tange à “recusa do juízo” em colaborar com localização da testemunha
Sérgio Bruno Mohr
e de realizar buscas complementares em outros sistemas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG) para encontrar o seu endereço, importa esclarecer que
compete à parte interessada fornecer ao Juízo dados suficientes à localização da testemunha por ela arrolada
,
não sendo o magistrado obrigado a diligenciar para a execução de ato atribuível à defesa
.

A propósito, a jurisprudência do e. STJ é iterativa nesse sentido:

“3. De mais a mais, este Tribunal da Cidadania, em situações assemelhadas, afirmou ser
dever da parte fornecer ao juízo os dados necessários à localização das testemunhas arroladas,
não sendo incumbência do magistrado ou dos serviços auxiliares do Poder Judiciário diligenciar para a execução de ato das partes
”
. (AgRg no HC n. 829.887/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024) – Destaquei.

“1. No caso dos autos, conforme verificado do acórdão recorrido,
foi realizada tentativa de intimação da testemunha indicada pela defesa, restando infrutífera diante de sua não localização no endereço fornecido pela própria defesa
, tendo em vista mudança da cidade. Cumpre asseverar que
compete à parte fornecer ao Juízo dados suficientes à localização da testemunha arrolada, não sendo o magistrado obrigado a diligenciar para a execução de ato atribuível à defesa
”
. (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, no caso concreto,
o juízo
a quo
realizou inúmeras diligências, no afã de localizar a testemunha

defensiva
,
inclusive sem a contribuição da parte interessada
, chegando ao ponto de expedir duas missivas para outra unidade federada, a fim de tentar intimar a testemunha em endereços localizados pela própria magistrada, e de tentar contatos telefônicos em terminais igualmente achados pela Secretaria do Juízo.

Ademais, embora a julgadora tenha listado, na decisão de ID 216937546, apenas o endereço da testemunha localizado através do Sistema SIEL, não há sequer elementos que comprovem a alegação recursal de que tal sistema teria sido o único consultado pela magistrada, sendo possível concluir que o sistema SIEL foi o único que apresentou resultados positivos para a busca.

Já com relação ao indeferimento de abertura de “prazo razoável” para que o próprio causídico localizasse a testemunha de seu interesse,
tampouco se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa
.

A uma
, porque
o indeferimento restou devidamente motivado pelo juízo
a quo
,
com base nas sucessivas tentativas de localizar a aludida testemunha, todas frustradas e sem a contribuição da parte interessada, assim como considerando a necessidade de realização da Sessão do Júri, a qual se avizinhava e já havia sido redesignada em várias ocasiões anteriores, inclusive a pedido da defesa, tudo consoante a bem fundamentada decisão de indeferimento registrada no ID 216937589.

A propósito:

“4.
O ônus de indicar a localização das testemunhas é da parte requerente, eis que inexistente obrigação legal de tal mister ser repassado ao Poder Judiciário
. Precedentes.

4.1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa
e violação aos arts. 8º e 14 da Convenção Americana de Direitos Humanos
quando devidamente fundamentado pelo magistrado o indeferimento da conversão do julgamento em diligência para a localização de testemunha cujo endereço correto não foi fornecido pela parte requerente
”
. (AgRg no AREsp n. 1.892.785/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – Grifei.

A duas
, porque o causídico em questão
já havia sido constituído para a defesa do réu semanas antes do pedido de “concessão de prazo razoável”
para localizar
Sério Bruno Mohr
, de modo que nada impediu que, neste ínterim, ele se utilizasse dos meios ao seu dispor e envidasse esforços para localizar a testemunha, paralelamente às diligências empreendidas pelo próprio juízo, mesmo porque, reitere-se, a testemunha era de interesse da própria defesa, sendo de se pontuar que, anos antes disso, a advogada até então constituída pelo acusado já estava ciente quanto à desatualização do endereço da testemunha
Sérgio
e tampouco contribuiu para a sua localização, igualmente preferindo “terceirizar” tal incumbência ao juízo.

A três
, porque, assim sendo, diante da não localização da testemunha no endereço fornecido nos autos e em face do silêncio da parte interessada em fornecer novo endereço, certamente que lhe é defeso arguir nulidade para a qual concorreu,
ex vi
do princípio que veda o
venire contra factum proprium
no processo penal, positivado no
art. 565 do CPP
, cuja redação dispõe que
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

É também a orientação jurisprudencial do e. STJ:

“Consoante o entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça,
cabe à parte fornecer o endereço correto de localização da testemunha para intimação,
de modo que sua inércia acarreta a preclusão do ato processual, como ocorre na espécie, em que os réus não se desencumbiram de seu ônus
”
. (AgRg no AREsp n. 1.562.777/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020) – Destaquei.

A quatro
, porque
inexiste prejuízo
in casu
, já que a importância do depoimento da testemunha
Sérgio Bruno Mohr
, nos moldes alegados pela própria defesa, consistia no álibi apresentado por
Sérgio
em favor do réu durante o seu depoimento na fase de instrução preliminar (
judicium accusationis
), sendo que
tal depoimento, prestado pela testemunha naquela etapa do sumário da culpa, aparentemente,
foi exibido aos senhores jurados por ocasião da sessão plenária
.

É o que consta das próprias razões recursais, de acordo com as quais
“A defesa na sessão plenária, demonstrou ainda aos Jurados, o depoimento da testemunha arrolada pela defesa: Sergio bruno Mohr (na fase de conhecimento), para (...) comprovar ainda que Marcos, estava no seu estabelecimento comercial, qual seja, a lan-house acompanhado do seu cliente, o respectivo depoente”
. (Trechos das razões recursais no ID 219885150 - Pág. 38).

Outrossim, é o que se extrai da ata da sessão de julgamento, na qual se lê que a i. defesa
“Requereu a exibição da testemunha de Defesa, Sérgio Mohr, o qual afirma que estava com o Acusado Marcos no local”
. (ID 216937600 - Pág. 13).

Portanto, a despeito do não comparecimento da testemunha em plenário, os jurados tiveram conhecimento da prova que, em tese, demonstraria o álibi sustentado pela defesa, de modo que, não havendo prejuízo, não se acolhe alegação de nulidade, a teor do que preceitua o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP:

“4.
No campo das nulidades no processo penal, seja
relativa ou absoluta
, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual
o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
, o que não ocorreu na espécie”
. (AgRg no REsp n. 2.151.837/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Outrossim, ainda em sede preliminar, a defesa busca a
nulidade da decisão de pronúncia
, sob o argumento de que a “testemunha-chave”,
Eder Konzen
, prestou depoimento apenas na fase de inquérito, ao passo que, em juízo, os policiais civis ouvidos teriam se limitado a reproduzir o que escutaram daquele primeiro indivíduo, de modo que, na intelecção defensiva,
o pronunciamento do acusado ao Júri Popular baseou-se exclusivamente em depoimentos indiretos ou testemunhos de “ouvir dizer”
(
hearsay testimonies
), os quais seriam imprestáveis para respaldar a pronúncia, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses argumentos, busca a impronúncia do apelante.

Novamente,
sem razão a i. defesa
.

De proêmio, impõe-se destacar que o réu foi pronunciado em
27/11/2015
(ID 216937429 - Pág. 1/10) e que, em face da decisão interlocutória mista não terminativa, a i.
defesa técnica à época interpôs o Recurso em Sentido Estrito n.º 83493/2017
(ID 216937442), o qual foi distribuído à relatoria do então Desembargador
Alberto Ferreira de Souza
e julgado pela C. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT na sessão ordinária de
21/11/2017
, oportunidade em que o aludido
órgão fracionário reconheceu que as provas produzidas em juízo eram suficientes para embasar a pronúncia do réu ao Júri Popular
, desprovendo o
stricto sensu
defensivo (ID 216937452).

O
acórdão confirmatório da pronúncia transitou em julgado no dia
08/02/2018
(ID 216937453 - Pág. 3), operando-se a
preclusão
pro judicato
em relação à pronúncia
, pois, já tendo esta e. Corte
ad quem
concluído pela suficiência de provas judicializadas para submeter o acusado a Júri Popular, em aresto irrecorrível, é certo que
desconstituir tal conclusão violaria a Coisa Julgada
.

Em situações semelhantes, ou seja,
em que o réu já foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela
impossibilidade de desconstituição da pronúncia
, conforme se infere dos seguintes julgados, alguns dos quais inclusive mais recentes que os precedentes colacionados pela i. defesa em suas razões recursais:

“
II - Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão
. III – (...)”.
(AgRg no HC n. 919.336/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Destaquei.

“2.
Tendo sido o réu sentenciado ao fim da segunda etapa do rito dos crimes dolosos contra a vida, não lhe é dado suscitar nulidades na decisão de pronúncia
e atos processuais a ela anteriores
”
.

(AgRg no REsp n. 2.090.736/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024) – Grifei.

“1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão
”
. (AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024) – Negritei.

Aliás, em recente situação análoga, isto é, em que a decisão de pronúncia havia muito precluído e adquirido contornos de imutabilidade e o réu já havia sido condenado pelo Tribunal do Júri, a C. Quinta Turma do STJ entendeu pela ocorrência
da inaceitável “nulidade de algibeira”
quando o condenado, mais de
três anos após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito
, alegou a destempo tese de
nulidade da pronúncia por embasar-se apenas em
hearsay testimony
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHO DE ‘OUVIR DIZER’. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. WRIT IMPETRADO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JURI. PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TESTEMUNHOS INQUISITORIAIS CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I – (...).
II - No caso, verifica-se que (i)
o réu já interpôs o recurso cabível contra a decisão de pronúncia que, inclusive, já restou preclusa
;
(ii) que,
somente após mais de três anos do julgamento do recurso em sentido estrito, o impetrante vem suscitar tardiamente teses de nulidade da pronúncia (ausência de prova judicializada e decisão fundamentada exclusivamente em testemunho de ‘ouvir dizer’), que não foram oportunamente alegadas
e (iii) que impetrou o presente writ
somente após a condenação do paciente pelo Tribunal do Juri, evidenciando a denominada de nulidade de algibeira, cuja prática é rejeitada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes da 5ª Turma. (...).
III -
A posterior sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventuais nulidades ocorridas na fase de pronúncia
. Precedente da 5ª Turma. IV – (...). Ordem denegada”
. (HC n. 784.263/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 2/9/2024) – Grifei.

Assim sendo, ao contrário do que pretende a defesa, não há o que se falar em impronúncia ou em nulidade da decisão de pronúncia, a qual já foi inclusive confirmada por este Tribunal
ad quem
, em acordão transitado em julgado mais de 06 (seis) anos antes da condenação do réu pelo Júri Popular.

Ainda que assim não fosse, no caso concreto,
a testemunha mencionada na fase do
judicium accusationis
pelos policiais civis

cujos depoimentos embasam a pronúncia
, isto é, a pessoa que presenciou o crime, Sr.
Eder Roberto Konzen
,
in casu
, foi arrolado pelo Ministério Público na fase do art. 422 do CPP e

prestou depoimento em sessão plenária, perante os senhores jurados, na etapa do
judicium causae
, conforme se extrai da ata da solenidade (ID 216937600), o que certamente supre eventuais eivas porventura verificadas pela defesa em decorrência de sua não localização para ser ouvida no sumário da culpa.

Portanto, tendo a testemunha presencial do crime prestado depoimento diretamente perante a Corte Leiga em plenário,
não há o que se falar em meros testemunhos de “ouvir dizer”, tampouco em ocorrência prejuízo
, a obstar o reconhecimento da nulidade arguida,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

A propósito:

“3. O
reconhecimento de nulidade
no curso do processo penal, relativa ou
absoluta
,
reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o
princípio pas de nullité sans grief
,
perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri
”
.

(AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE PROCESSUAL, POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como quarta e última questão preliminar, o apelante levanta a nulidade do processo
ab initio
, por
quebra da cadeia de custódia
, haja vista que, após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial deixou de determinar o isolamento da cena do crime, a fim de garantir a não alteração do estado em que os vestígios se encontravam, e tampouco ordenou o comparecimento da POLITEC ao local para realização de perícia técnica.

A preliminar nulidade é
improcedente
.

De início, pontue-se que descabe cogitar,
in casu
, qualquer nulidade decorrente de ofensa ao
art. 158 c/c art. 564, III,
b
, ambos do CPP
, pois, tratando-se o homicídio
sub judice
de
delito não transeunte
, tão logo tomou conhecimento do crime e localizou o cadáver da vítima, a
autoridade policial determinou a realização do respectivo exame de corpo de delito
, o qual está juntado no ID
216937351 - Pág. 19/20 (
laudo de exame pericial necroscópico
).

Da mesma forma, com relação à alegada
quebra da cadeia de custódia
e falta de isolamento na cena do crime, não há nulidade a ser declarada.

É cediço que a chamada
cadeia de custódia
foi formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019, ou seja, o instituto
não se encontrava positivado na Lei Adjetiva à época do homicídio
e das diligências que compuseram o inquérito policial, ocorridos no ano de 2008.

Ademais, também é de curial sabença que o instituto em questão (cadeia de custódia) consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
e funciona como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, impedindo assim possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

Outrossim, é certo que
para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia
(
break on the chain of custody
), não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado
e, por conseguinte,
prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida
,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não é outra a lição doutrinária de
RENATO BRASILEIRO

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
DOUGLAS FISCHER
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a
finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,
mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

No mesmo sentido já assentou o e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados”
.
(AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024) – Negritei.

Na presente hipótese,
a i. defesa sequer apontou qual vestígio eventualmente colhido na cena do crime teria sido adulterado, menos ainda em que medida a suposta adulteração influiu na atividade probatória e na obtenção da verdade real
.

Pelo contrário, o apelante se limita a insurgir genericamente em face do fato de o delegado, à época,
não

ter determinado o isolamento da cena do crime e
não ter coletado

“vestígios que pudessem identificar os suspeitos ou descartá-los, tais como fios de cabelo, gotas de sangue, coletas de digitais, pedaços de roupas deixados no local dos fatos”
(ID

219885150 - Pág. 31), o que certamente não acarreta nulidade da ação penal por quebra da cadeia de custódia, pois, como dito,
tal instituto visa resguardar o
iter
probatório e a fidedignidade daquelas provas que foram
efetivamente coletadas
– e não daquelas que jamais constituíram evidências no Tribunal.

Ademais,
eventual ruptura da cadeia de custódia
, ainda que existente, por si só, tampouco ensejaria a nulidade do processo, pois
surtiria efeitos sobre o valor probatório a ser atribuído ao vestígio viciado
,
não maculando outros elementos probatórios autônomos e independentes que possam incriminar o réu
.

Na hipótese, extrai-se dos autos que a autoridade policial tomou conhecimento do fato ilícito com o registro do boletim de ocorrência, em
21/01/2008
(ID 216937351 - Pág. 10/11), ou seja, na data seguinte ao crime, e que baixou a Portaria de Instauração do inquérito, com determinação de diligências iniciais, no dia
22/08/2008
(ID 216937351 - Pág. 8/9).

Nesse contexto, embora não haja notícia de que o delegado determinou a isolamento da cena do crime naqueles dias que sucederam o delito, tampouco de que convocou a POLITEC para periciar o local, é igualmente certo que
a autoria delitiva restou desvelada por outros elementos de prova
, a exemplo do laudo de
exame pericial necroscópico
, dos
depoimentos colhidos no curso da tramitação processual
, inclusive de testemunha presencial, e do
exame de DNA
, dando conta de que o material biológico coletado no veículo Fiat Uno de um dos corréus é coincidente com o material biológico da vítima
Adelício Ferreira da Silva
(ID 216937365 - Pág. 9).

Deste modo, diante da possibilidade de identificação dos suspeitos através de outros meios de prova, de fato,
era prescindível o isolamento e perícia na cena do crime
.

Se não bastasse, a questão está
preclusa
.

A propósito, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, para
além da demonstração quanto à ocorrência de efetivo prejuízo
(art. 563 do CPP), em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
devem ser arguidas tempestivamente e em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

Nesse sentido, colaciono julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...), sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno
e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Neste contexto,
sabe-se que, a teor do que preceitua o art. 571, inc. I, do Código de Processo Penal,
as nulidades ocorridas até o encerramento da fase do
judicium accusationis
, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas como preliminar de mérito por ocasião das alegações finais
, antes do fim da primeira etapa do rito bifásico,
sob pena de preclusão
.

Sobre o tema, colho os iterativos precedentes do e. STJ:

“6.
O artigo 571, I, do CPP, estabelece que
as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece
apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja,
depois da solução definitiva sobre a pronúncia
”
. (RHC 133.694/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

“2.
É firme neste Sodalício o entendimento de que ‘nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades havidas durante a instrução criminal, na fase do judicium accusationis, devem ser arguidas, como preliminar ao mérito, nas alegações finais, sob pena de preclusão,

nos termos dos arts. 571, I, e 572, I, do CPP’
”.
(HC 314.047/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) – Grifei.

“2.
Eventuais vícios ocorridos antes da sentença de pronúncia deveriam ter sido arguídos no momento oportuno, ou seja, na fase de alegações finais
.”.
(HC 151.287/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, embora tivesse
conhecimento acerca do suposto vício ora alardeado
desde a fase de inquérito
, o acusado
não suscitou tal mácula
por ocasião da
Resposta à Acusação
(ID 216937408 - Pág. 4/13),
nem nas Alegações Finais
(ID 216937428 - Pág. 5/13),
tampouco no Recurso em Sentido Estrito
interposto contra a pronúncia (ID 216937442),
vindo a bradar a eiva apenas após a condenação pelo Júri Popular, em sede desta apelação
, o que configura a já mencionada “nulidade de algibeira”, figura incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, no dia 20/01/2008, por volta das 20h30min, na residência particular situada na Rua Flecha, s/n, ao lado da serralheria, no bairro Jupiara, em Campo Verde, o apelante
MARCOS HENRIQUE MARTINS
, vulgo
“Marquinho da Lan House”
, em unidade de desígnios com os codenunciados
Marcio de Arruda Gorgete
,
Marcelo Oliveira dos Santos
, vulgo
“Cachoeira”
,
Hermes Mateus Ventura
, vulgo
“Sula”
,
Adnilson Caetano de Oliveira
, vulgo
“Ditinho”
e
Nilton Fermino de Souza
, vulgo
“Niltinho”
, imbuídos da intenção de matar, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
Adelício Ferreira da Silva
, vulgo
“Tatá”
, desferiram contra ela chutes e diversos golpes de casa, causando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, logo após o
Fato 01
(homicídio qualificado), o recorrente e demais denunciados, em unidade de desígnios, ocultaram o cadáver da vítima
Adelício Ferreira da Silva
, vulgo
“Tatá”
, jogando-o no Rio das Mortes, nas proximidades da MT-140, a cerca de sete quilômetros da cidade de Campo Verde (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, o ofendido era usuário de drogas e dizia que comprava as substâncias ilícitas de alguns denunciados e de pessoas ligadas a eles, razão pela qual os acusados cismaram que a vítima estaria delatando os narcotraficantes locais para a polícia e decidiram eliminá-la, sendo que, aproveitando-se de que ela trabalhava com pulverização de venenos em residências, o corréu
Marcelo
, em conluio com os demais increpados, contratou-a para dedetizar seu domicílio.

Ainda de acordo com o
Parquet
, na data fatídica, sem saber que caminhava para uma armadilha, a vítima chegou à casa do referido corréu, onde foi abordada pelos agentes, sendo que o corréu
Márcio
a segurou pelo pescoço, aplicando-lhe o golpe denominado “gravata”, arrastou-a para o terreno da casa e ela passou a ser agredida pelos demais acusados com chutes e, ato contínuo, já com as possibilidades de reação dissipadas, foi alvejada com diversos golpes de faca nas regiões da cabeça e do tórax pelo corréu
Marcelo
, levando-a à morte.

A preambular prossegue narrando que, após matarem o ofendido, os agentes decidiram se livrar do corpo, transportando-o pela rodovia MT-140 até cerca de sete quilômetros de Campo Verde e arremessando-o no Rio das Mortes, onde o cadáver foi posteriormente localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

Por fim, a peça incoativa descreve que o homicídio foi propelido por motivo torpe, consistente na suspeita dos infratores de que a vítima estaria passando informações para a polícia sobre os traficantes de drogas que atuavam no município, assim como pontua a exordial que os increpados se utilizaram de dissimulação e de recurso que dificultou a defesa da vítima para matá-la, porquanto fingiram contratá-la para aplicar veneno e, com isso, atraí-la ao
locus delicti
, onde a atacaram de surpresa.

Diante destes fatos,
MARCOS HENRIQUE MARTINS
foi denunciado pela prática dos crimes de
homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, na medida de sua participação
(
art. 121, §2.º, inciso I e IV, e art. 211, na forma do art. 29, todos do Código Penal
), porém, não foi encontrado para citação, razão pela qual o feito foi desmembrado no que lhe refere, gerando-se o presente processo, conforme decisão coligida no ID 216937391 - Pág. 16/17, ao que se seguiu a infrutífera citação por edital (ID 216937394 - Pág. 2/4), com subsequente suspensão da tramitação processual e do prazo prescricional (ID 216937395 - Pág. 2 e ID

216937396 - Pág. 1/3).

Após a sua localização, o apelante foi citado (ID 216937408 - Pág. 3), sucedendo-se a isso o devido processo legal, que culminou na sua
pronúncia
, nos moldes da denúncia, e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do delito de
homicídio duplamente qualificado
, ao tempo em que reconheceu ainda a
causa de diminuição da pena
consistente na
participação de menor importância
(
art. 121, §2.º, inciso I e IV, c/c art. 29, §1.º, todos do Código Penal
), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Por oportuno, urge salientar também que o recorrente teve a sua punibilidade extinta, no que se refere ao delito de ocultação de cadáver (art. 211, CP), por força da prescrição da pretensão punitiva estatal (ID 216937600).

Circunstanciados os fatos e a situação processual do acusado, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal
):

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredicto reprochado não encontre nenhum arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o posicionamento deste e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana, por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,

ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio da Portaria de Instauração do inquérito policial que originou a presente ação penal (ID 216937351 - Pág. 8/9); do boletim de ocorrência (ID 216937351 - Pág. 10/11); dos autos de apreensão (ID

216937351 - Pág. 17/18); do laudo de exame pericial necroscópico e respectivo mapa topográfico, atestando que a morte da vítima decorreu de hemorragia aguda, causada por instrumento perfurocortante (ID 216937351 - Pág. 19/20); do relatório de investigação policial (ID 216937353 - Pág. 10); das fotografias que registram o local e as condições em que o cadáver do ofendido foi encontrado (ID 216937354 - Pág. 3/8); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes para evidenciar o envolvimento de
MARCOS HENRIQUE MARTINS
no delito doloso contra a vida e para respaldar o veredicto condenatório obtido pelo Júri Popular.

Com efeito, quando prestou depoimento na etapa extrajudicial, em
16/02/2008
, a testemunha
Eder Roberto Konzen
declarou que conhecia o ofendido
Adelício Ferreira da Silva
, vulgo
“Tatá”
, o qual trabalhava com pulverização de venenos e inseticidas em residências e costumava adquirir entorpecentes de alguns dos corréus, sendo que, certa feita, os codenunciados passaram a suspeitar que a vítima estaria a delatar os narcotraficantes locais para a polícia, o que fez com que decidissem matá-la.

A testemunha
Eder
prosseguiu relatando à autoridade policial que, no afã de implementar o plano homicida, o corréu
Marcelo
, vulgo
“Cachoeira”
, mostrou à vítima alguns carrapatos em sua casa e pediu que ela voltasse no domingo à noite, para dedetizar o domicílio, o que foi feito pelo ofendido
Adelício
.

Eder
aduziu que, na noite fatídica, também estava nas imediações da casa de
Marcelo “Cachoeira”
e que chegou a interagir com a vítima
Adelício
no local, sendo que
Adelício
, após um breve desencontro com
“Cachoeira”
, retornou à residência em questão e, logo na sequência, aportaram no imóvel os demais corréus e o ora apelante
MARCOS HENRIQUE MARTINS
, vulgo
“Maquinhos”
ou
“Marquinhos da Lan House”
.

Sobre a dinâmica delitiva propriamente dita, a testemunha presencial asseverou que, depois de uma curta dissimulação, o corréu
Márcio
agarrou a vítima pelo pescoço, lhe tampou a boca e arrastou-a pelo corredor adentro, enquanto os outros agentes agrediam o ofendido com chutes e pontapés, ao passo que o ora apelante
MARCOS HENRIQUE
, por sua vez, em evidente unidade de desígnios com os demais, exigia que a testemunha fosse embora do local, porque ela
“não tinha nada a ver com aquela parada”
(ID 216937354 - Pág. 1).

Ainda na delegacia,
Eder
disse que acatou a exigência do recorrente
MARCOS HENRIQUE
e que retornou ao
locus delicti
aproximadamente quinze minutos depois, oportunidade em que notou que os agentes já haviam se evadido com o corpo, sendo que, quando voltaram, o réu
MARCOS HENRIQUE
compeliu a testemunha a levá-lo até a bicicleta da vítima, apossou-se do objeto, colocou-o na carroceria de seu veículo e partiu para se livrar do velocípede.

Outrossim,
Eder
aduziu que, no dia seguinte ao fato, encontrou-se com o corréu
Marcelo
“Cachoeira”
, o qual confidenciou à testemunha que os agentes haviam matado a vítima com golpes de facada, após uma intensa sessão de espancamento, e que, após o óbito,
“Cachoeira”
e o apelante
MARCOS HENRIQUE
dispensaram o cadáver no Rio das Mortes.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das declarações extrajudiciais da testemunha
Eder Roberto Konzen
:

“(...) Que TATA chegou primeiro e logo em seguida
chegaram em dois veículo o FIAT UNO de MARCIO e um FORD PAMPA velho, cor vermelha
, com a lataria bastante corroída de ferrugem, onde chegou MARCIO GORGETE, SULA, CACHOEIRA,
MARQUINHO
e OUTROS que não conhece; Que na hora que chegaram, o declarante estava conversando com TATÁ e VALDIVINO o qual queria comprar droga fiado e falou que só o CACHOEIRA que podia vender fiado; Que o MARCIO chamou o TATA para ir com ele na casa do GILBERTO vulgo SACI para irem buscar uma maconha (...);
e nisso MARCIO GORGETE, o pegou pelo pescoço dando uma gravata onde tampou a boca de TATÁ para ele não gritar e o arrastou para dentro corredor entre a casa e muro pelo lado de baixo, onde os outros já foram agredindo TATÁ com chutes e pontapés
;

Que nisso o MARQUINHO falou para o declarante sair fora, porque não tinha nada a ver com aquela parada; Que saiu e uns quinze minutos depois voltou onde todos já tinham saído com o corpo de TATÁ para dispensá-lo, onde viu que o chão estava molhado, que tinha lavado o sangue e quando saíram deixaram a porta e o portão aberto, onde trancou e como viu a bicicleta com o pulverizador, pegou a bicicleta e guardou na casa de um colega, e quando voltaram MARQUINHO perguntou da bicicleta de TATA onde disse que tinha guardado a mesma na casa de um amigo, onde MARQUINHO falou que era flagrante e tinham que dispensá-la pois se a polícia visse alguém usando a mesma iria dar problema; Que foi com MARQUINHO até onde a bicicleta estava guardada entregou a mesma para MARQUINHO a qual colocou na carroceria do FORD PAMPA, e MARQUINHO mandou o declarante descer do FORD PAMPA na Rua do Saber próximo a Farmácia Pantanal no Bairro Jupiara, que ele iria dispensar a bicicleta sozinho e não era bom o declarante saber onde a mesma iria ser foi dispensada; Que esse fato ocorreu por volta das 20:00 à 20:30 horas, do dia 20.01.08
; Que depois que desceu do FORD PAMPA voltou no barraco de TATÁ onde encontrou LÉO e JHÔNATAS os quais estava esperando TATÁ que tinha ficado de levar uma droga para eles, onde falou que não adiantava ficarem esperando que TATA tinha sido matado há uns quinze minutos atrás, onde avisou os dois para eles ficaram esperto e "vazarem" fora; (...); Que na segunda-feira por volta das 17:00 horas, encontrou o
CACHOEIRA na Praça da Cohab Jupiara o qual chamou o declarante para conversar, onde disse que a morte de TATA foi muito feia e que o mesmo apanhou muito antes de morrer que chegou a vomitar bolas de sangue e que com as pancadas deslocou o maxilaram dele e que o rosto de TATÁ ficou deformado e que discutiram quem iria acabar de matá-lo onde SULA falou que TATÁ era dele CACHOEIRA, onde disse ‘demorou’ onde pegou um facão que ele tinha na casa dele e desferiu uns 08 (oito) golpes, sendo um na cabeça, e os outros no tórax o qual disse que o facão atravessava o corpo de um lado para o outro atingindo o chão
;
Que CACHOEIRA disse que depois enrolou o corpo de TATÁ num tapete de carro e colocou o corpo dele na carroceria do FORD PAMA sozinho e depois o pessoal foi dispensar o corpo no Rio das Mortes, não dizendo quem acompanhou ele e o MARQUINHO
; (...); Que afirma que MARQUINHO disse que o FORD PAMPA pertence a ele a qual ficou cerca de uma semana parada numa oficina uma quadra abaixo da casa do CACHOEIRA e depois a mesma ficou um dia ou dois na oficina do MALA e depois disso não sabe onde o FORD PAMA foi parar;
Que MARQUINHO fugiu logo que ficou sabendo da prisão de NILTINHO
(...)”
. (ID

216937353 - Pág. 18 e ss.).

Embora não tenha sido encontrada para depor na fase do
judicium accusationis
,
Eder prestou depoimento na etapa do
judicium causae
, durante a sessão plenária realizada em
23/05/2024
, quando
confirmou
, perante os senhores jurados, o envolvimento do apelante
MARCOS HENRIQUE
no homicídio
sub judice
, destacando que,
em conluio com os demais executores do crime, o recorrente prestou efetivo auxílio material aos comparsas
.

Com efeito, a testemunha esclareceu ao corpo de jurados que a vítima havia sido contratada pelos infratores para dedetizar a residência que funcionava como ponto de comercialização de drogas do grupo, e que o próprio declarante
Eder
também se encontrava em frente ao imóvel por ocasião dos fatos, razão pela qual pôde presenciar parcialmente a dinâmica delitiva e viu quando os agressores pegaram a vítima pelo pescoço, aplicando-lhe o golpe “gravata”, e passaram a agredi-la, levando-a à semiconsciência, após o que, com ela quase desacordada no chão, desferiram os golpes de faca que a levaram à morte, ressaltando a testemunha que visualizou as agressões físicas, no entanto, não chegou a presenciar o momento das facadas em si.

Em plenário,
Eder
asseverou também que foi mandado embora da cena do crime e que, cerca de meia hora depois, voltou ao local e encontrou a casa vazia, apossando-se então da bicicleta e do pulverizador de veneno da vítima (bomba costal), sendo que, logo depois disso,
foi procurado e abordado pelos agentes, os quais lhe exigiram a entrega dos pertences do ofendido e afirmaram para a testemunha que o haviam matado
e que, por isso, precisavam desaparecer com aqueles objetos.

Ao ser indagado pela Juíza de Direito a respeito do envolvimento do apelante
MARCOS HENRIQUE
, vulgo
“Marquinhos da Lan House”
, no evento ilícito, o testemunhante disse que este
consistiu justamente no indivíduo que o abordou, noticiou a morte da vítima e exigiu a devolução dos bens da vítima, para que pudesse dispensá-los
.

Ainda no curso da instrução em plenário, a testemunha foi novamente convidada, desta vez pelo Promotor de Justiça, a descrever mais minuciosamente a participação do apelante
MARCOS HENRIQUE não só
após
a morte do ofendido,
mas também
antes
e
durante
a execução delitiva
, quando então o depoente conseguiu se lembrar de que, anteriormente ao início das agressões contra a vítima, o recorrente
MARCOS HENRIQUE
também estivera residência, em seu veículo, e que, no momento em que o corréu
Márcio
aplicou o golpe “gravata” no ofendido, o réu
MARCOS HENRIQUE
,

a pedido dos demais agentes, portanto, aderindo ao intento delitivo e ao desígnio homicida dos comparsas,
aumentou o volume do rádio, para abafar os ruídos da execução delitiva
, e
ordenou que a testemunha Eder fosse embora do local
.

Por serem de inteira pertinência, colho trechos do depoimento prestado pela testemunha compromissada perante o Conselho de Sentença:

“Testemunha:
No dia que aconteceu eu estava conversando com o Tatá próximo à casa onde aconteceu a morte dele. Aí ele foi chamado para fazer dedetização da casa. A casa era o local onde eles faziam a movimentação de droga, a venda de droga.
Quando entrou para dentro do muro, já foi pegado pelo pescoço, né, deram uma gravata nele e começaram a agredir. Quando ele já estava meio desacordado no chão é que ele foi esfaqueado.
Aí, nesse momento, eu saí dali e não acompanhei o restante do acontecimento. (...). Essa parte da facada eu já não presenciei, eu já havia saído. (...) Eu saí, fui, andei um pouco na cidade. Passou uma meia hora, eu
passei ali novamente, já não tinha mais ninguém. A bicicleta do Tatá estava encostada na beira do asfalto, com o dedetizador dele, a bombinha de veneno e tudo. Eu tirei dali e levei para guardar
.
Quando ficaram sabendo que estava comigo, já foram me procurar, falando ‘não, devolve isso aí, deixa a gente dar um sumiço, que o negócio vai feder. A gente matou o Tatá, então some com tudo que é dele’
. Pegaram, colocaram no carro (...) falaram que iam levar para dar sumiço nela. (...). Entreguei para eles. (...). A conversa que surgiu, até o que eles comentaram comigo, é que ele estava passando informação dos traficantes para a polícia, por isso que foi morto. (...).

Juíza:
Com relação ao réu, aqui no processo ele está com o apelido
‘Marquinhos da Lan House’
, que teria também participado desse fato. Pelo apelido que eu falei para o senhor agora,
o senhor se recorda de alguma coisa?

Testemunha:
A sim.
Foi ele que chegou com o carro para pegar a bicicleta e a bomba de veneno, para dispensar
.

Juíza: E o senhor já conhecia ele antes?

Testemunha: Sim
, porque eu frequentava a lan house e
ele era uma das pessoas que passava a droga para o ‘Sula’ e para o ‘Cachoeira’ venderem
. (...).

Juíza: Fora a ‘gravata’ que o senhor viu, o senhor viu eles batendo no Tatá também?

Testemunha: Sim. (...). Eu estava na frente, no asfalto, eu estava até conversando com o Tatá no momento em que eles chamaram ele para dentro. (...). O muro não era alto, dava um metro mais ou menos de altura, então do peito para cima dava para ver todo mundo. A partir do momento em que ele caiu no chão, começou a levar chutes, aí já não dava para ver. E, nesse momento, eu também estava ali.

Juíza:
Aí o senhor saiu.
Alguém pediu para o senhor sair ou o senhor saiu de livre e espontânea vontade?

Testemunha: Eles falaram ‘sai daí, sai daí’
. (...).

Promotor de Justiça:
(...)
Márcio deu uma gravata, nesse momento,
alguém teria pedido para o Marquinhos aumentar o som do carro, para abafar ali aquela situação
.
O senhor se recorda disso?

Testemunha:
Sim
.
(...). Ele estava do lado de fora, estava no carro.
Ele não participou diretamente da agressão, tanto que
pediram para que ele aumentasse o volume do carro, para tapar o barulho. Nesse momento, ele pediu para que eu saísse dali, porque eu não tinha nada a ver com o acontecimento
.
(...). Tem alguns lapsos de memória devido ao tempo, mas o senhor comentando daí
voltou à memória o acontecimento daquela noite fatídica.
(...).
Ele estava do lado de fora, no carro, aumentou o volume para disfarçar o barulho e pediu que eu saísse dali
. (...).
participação que eu posso garantir é que pediram para ele aumentar o volume do rádio e ele aumentou
.
E, depois, ele que pegou a bicicleta comigo para dispensar
. Isso aí eu posso confirmar
.
(...). Ele pediu que eu saísse dali
, que eu não tinha nada a ver com o rolo”
. (Depoimento prestado em Plenário do Júri pela testemunha
Eder Roberto Konzen
).

Não obstante as declarações prestadas na delegacia e em plenário pela testemunha
Eder Roberto Konzen
revistam-se de algumas omissões secundárias e incongruências tangenciais ao homicídio e à participação em si do apelante, as quais são totalmente compreensíveis dado o extenso lapso temporal de mais de 16 (dezesseis) anos entre as oitivas, não há dúvida de que, perante o Conselho de Sentença,
a testemunha presencial confirmou o envolvimento do recorrente MARCOS HENRIQUE MARTINS no delito
, sendo possível extrair do relato judicial do declarante tanto
a unidade de desígnios existente entre o recorrente e os corréus já condenados
quanto o
efetivo auxílio material por ele prestado aos comparsas no desiderato homicida
.

Assim sendo, evidentemente, o
veredicto condenatório
alcançado pelos senhores jurados, que condenaram o réu por
participação de menor importância no homicídio qualificado da vítima
(art. 121, §2.º, I e IV, c/c art. 29, §1.º, CP)
encontra lastro mínimo necessário no arcabouço probatório
e não pode ser tachado de manifestamente contrário às provas dos autos.

Em outras palavras, havendo elementos capazes de indicar que o apelante, mancomunado com os demais agentes, prestou-lhes auxílio durante a execução delitiva,
deve ele, na condição de partícipe, ser incursionado nas mesmas penas que os respetivos executores, na medida de sua culpabilidade
.

Não é outra a dicção do
art. 29 do Código Penal
, cuja redação dispõe que
“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

Ademais, as declarações dadas pela testemunha
Eder
encontram respaldo nos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo delegado da Polícia Civil que conduziu as investigações,
Fernando Vasco Spinelli Pigozzi
, e pelos investigadores que atuaram no caso,
Enes de França Barbosa
e
Divino Rodrigues de Souza
.

Nesse sentido, na fase do
judicium accusationis
, a testemunha
Fernando Vasco Spinelli
, remetendo-se ao que desvelou junto à testemunha
Eder Konzen
durante a apuração, asseverou que,
in verbis
:

“(...) os Acusados já haviam combinado de praticar o crime,
inclusive o Réu Marcos
, sendo que, como emboscada, chamaram o ofendido para dedetizar a casa do Marcelo Cachoeira, que também era conhecido por ser boca de fumo. Desta forma,
depois que a vítima chegou, a casa foi fechada e os Réus começaram a agredir o ofendido com pauladas
, e com dois veículos retiraram a vítima do local, com um Uno do Marcio Gorgete e uma pampa, que, posteriormente, descobriram tratar-se de
uma saveiro pertencente ao
Acusado Marcos
. (...). Ressaltou que a testemunha Éder prestou declarações com detalhes, esclarecendo que depois que a vítima foi jogada no rio,
o Marquinhos
ficou responsável para sumir com a bicicleta e uma bomba de veneno
. Salientou que houveram vários outras denúncias anônimas além daquela fornecida pelo Eder”
. (Trechos do depoimento judicial da testemunha
Fernando Vasco Spinelli Pigozzi
, conforme transcrito na decisão de pronúncia – ID 216937429 - Pág. 4/5).

No mesmo diapasão, em audiência instrutória, o policial civil
Enes de França Barbosa
aduziu que, após tomarem conhecimento da morte da vítima, os investigadores identificaram
“os suspeitos, por volta de oito,
dentre deles o Acusado
, conhecido por
Marquinhos da Lan House
. (...). no momento do crime o Réu estava junto com os demais, tendo sido, inclusive,
o
Acusado Marcos
o responsável para dar sumiço na bicicleta e uma bomba costal
,
em uma saveiro, da Volkswagen, vermelha
(...). Aduziu que o Réu não foi localizado, provavelmente teria fugido da cidade depois da prisão dos demais corréus”
. (Trechos do depoimento judicial da testemunha
Enes de França Barbosa
, conforme transcrito na decisão de pronúncia – ID 216937429 - Pág. 5).

Em semelhante toada, na fase do sumário da culpa, a testemunha
Divino Rodrigues de Souza
declarou que as investigações revelaram que
o apelante estava em conluio com os demais corréus que praticaram as agressões contra a vítima
e que, além de atuar em bando juntamente com eles, após o crime, o recorrente
“teria sumido com a bicicleta e a bomba de veneno do ofendido. Afirmou que o motivo seria porque a vítima estaria caguetando os Réus para a polícia”
. (Trechos do depoimento judicial da testemunha
Divino Rodrigues de Souza
, conforme transcrito na decisão de pronúncia – ID 216937429 - Pág. 5/6).

Se não bastasse,
em plenário do Júri
, a testemunha
Fernando Vasco Spinelli Pigozzi
foi novamente ouvida e confirmou suas declarações anteriores, contextualizando que o homicídio da vítima chegou ao conhecimento da polícia através de denúncias anônimas, as quais implicavam os corréus como os coautores do delito e responsáveis por transportar o corpo da vítima para o local onde o cadáver foi ocultado, isto é, o Rio das Mortes, na saída de Campo Verde pela rodovia MT-140.

A testemunha relatou também que, após a localização do cadáver da vítima no rio, a investigação de autoria teve início e, no curso das apurações, a testemunha
Eder
veio a ser presa por delito diverso (furto) e revelou as informações que possuía a respeito do homicídio
sub judice
,
enredando o ora apelante MARCOS HENRIQUE como um dos responsáveis pelo episódio ilícito
, juntamente com os corréus.

Diante deste cenário probatório, resta inarredável concluir que as versões defensivas de
negativa de autoria
e de
irrelevância causal da contribuição do apelante
para o crime
não constituem a única interpretação que os jurados poderiam extrair das provas dos autos
.

Pelo contrário, há elementos
, inclusive judicialmente produzidos, capazes de atestar que, em unidade de desígnios e comunhão de vontades com os corréus, aderindo ao intento (
animus necandi
) e ao
modus operandi
dos comparsas, o recorrente concorreu para o homicídio praticado contra a vítima e prestou auxílio efetivo e material aos executores, de modo que
não
é possível tachar o veredicto condenatório de arbitrário
.

Assim, constando-se a existência de duas versões sustentadas pelas partes
ex adversas
no processo, ambas com arrimo mínimo nos elementos probatórios angariados ao feito, deve ser mantida a eleição do Conselho de Sentença por aquela que os senhores jurados, com base na sua íntima convicção, entenderam mais verossímil, sob pena de infringência ao princípio da soberania dos veredictos.

Sobre a matéria, leciona
R
ogério Sanches

Cunha
que, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Com tais considerações,

ratifica-se

na íntegra o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS HENRIQUE MARTINS
, a fim de
REJEITAR

as preliminares de nulidade
arguidas pela defesa, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. veredicto condenatório proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Campo Verde/MT na ação penal n.º
0003995-70.2009.8.11.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024